Tribunal: TJBA
Processo: 8082902-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082902-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: N&E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por N&E Comercial de Alimentos EIRELI contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária ré e manteve integralmente a sentença de parcial procedência. A embargante alegou omissão quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais para o percentual de 20%, formulado em contrarrazões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários recursais ao consignar a impossibilidade de majoração da verba honorária em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

A decisão colegiada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a manutenção do entendimento adotado, inexistindo omissão quanto ao pedido formulado pela embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.

O dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a apreciação das teses aptas a infirmar a conclusão adotada.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso reconhecida posteriormente a existência de vício pelo tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)